Tribunal: TJSP
Processo: 2042016-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Cautelar preparatória visando à suspensão da execução extrajudicial para expropriação de imóvel objeto de alienação fiduciária – Pretensão do agravante de suspensão dos leilões, sob a alegação de nulidade do procedimento extrajudicial intentado pelo agravado – Indeferimento – Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida – Agravo de instrumento

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Cautelar preparatória visando à suspensão da execução extrajudicial para expropriação de imóvel objeto de alienação fiduciária – Pretensão do agravante de suspensão dos leilões, sob a alegação de nulidade do procedimento extrajudicial intentado pelo agravado – Indeferimento – Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042016-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FABIANO ROSA DE OLIVEIRA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2042016-37.2020.8.26.0000 – VOTO No 39.802 – WPS
2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2042016-37.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FABIANO ROSA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S. A.
VOTO No 39.802
TUTELA DE URGÊNCIA
Cautelar preparatória visando à
suspensão da execução extrajudicial para expropriação de
imóvel objeto de alienação fiduciária
Pretensão do
agravante de suspensão dos leilões, sob a alegação de
nulidade
do
procedimento
extrajudicial
intentado
pelo
agravado

Indeferimento

Ausência
dos
requisitos
autorizadores da tutela de urgência pretendida
Agravo de
instrumento não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, nos autos da medida cautelar antecedente derivada de contrato
bancário, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, indeferiu a tutela
antecipada postulada com o objetivo de suspender o leilão extrajudicial do bem.
O agravante sustenta que sua dívida, na ordem de R$
100.233,91, é muito menor do que o preço de avaliação do imóvel (R$
1.300.000,00), razão pela qual não se revela adequada a venda integral do bem
para a quitação, em conta a necessidade de observância da menor onerosidade
na execução. Requer seja penhorada apenas parte da propriedade, procedendo-
se ao seu desmembramento, ressaltando que estão presentes, no caso, os
requisitos para a concessão da tutela pleiteada. Alega que, quando contratou o
financiamento, não tinha conhecimento de que, em caso de inadimplência, seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2042016-37.2020.8.26.0000 – VOTO No 39.802 – WPS
3/4
imóvel poderia ser levado a leilão. Argumenta que não foi cientificado
pessoalmente do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e
que seu imóvel é bem de família.
Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal porque
não me convenci da relevância da argumentação do agravante.
Não foi determinada a intimação do agravado para
apresentar contraminuta porque ele ainda não integrou a lide e diante da
ausência de prejuízo.
É o relatório.
A pretensão recursal não merece acolhida.
Mostra-se acertada, a meu ver, a decisão de indeferimento
da tutela de urgência que visa à suspensão do leilão do imóvel, na medida em
que, pelo que consta dos autos até aqui, não é possível vislumbrar a
plausibilidade do direito alegado no que se refere à nulidade do procedimento
extrajudicial levado a efeito pelo agravado, posto que a análise da regularidade
de tal procedimento exige a instauração do contraditório, já que somente o
agravado poderá trazer elementos para tanto.
A alegação do agravante, de que não foi notificado da mora,
nem mesmo pode ser conhecida pelo Tribunal, pois não foi submetida ao crivo do
Juízo Singular. O mesmo ocorre em relação à pretendida penhora parcial do
imóvel.
Em face do oferecimento do imóvel em garantia fiduciária,
resta também afastada a objeção do agravante, fundada na alegada
impossibilidade de sua penhora, ao argumento de que se trata de bem de família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2042016-37.2020.8.26.0000 – VOTO No 39.802 – WPS
4/4
Também, em princípio, em nada altera a conclusão aqui
esposada o fato de o débito ser substancialmente menor do que o preço de
avaliação do imóvel. De qualquer modo, o saldo que poderá ser quitado com
eventual venda do imóvel em leilão, não é aquele mencionado pelo agravante, de
R$ 100.233,91, tendo em vista que o saldo contratual é bem maior, em conta que
adquiriu o bem no mês de março de 2015, pelo preço de R$ 955.663,87, pagando
R$ 217.794,54 de entrada, e dividindo o restante em 360 parcelas de R$
8.124,00.
Diante desse cenário, forçoso concluir que não se verifica a
presença, até aqui, dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela de
urgência, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada, sem prejuízo de
reapreciação do pedido pelo D. Juízo “a quo” após a apresentação da defesa,
quando será possível um melhor equacionamento da questão, em conta as
provas que eventualmente poderão ser apresentadas pelo agravado.
Isto posto, voto pelo não provimento do agravo de
instrumento.
SÁ DUARTE
Relator